Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-49.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000471-49.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLIANY GISELLE SILVEIRA DA ROSA SOTT - CPF: 009.779.171-77 (APELANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ANDRE ALVARENGA FERNANDES - CPF: 695.702.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO -

ERRO MÉDICO
-
NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO QUE TERIA CULMINADO NA MORTE DO FETO
- DECOLAMENTO DE PLACENTA - AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não configura situação geradora de danos morais a morte de feto decorrente de descolamento de placenta que não decorre do atendimento médico prestado, máxime porque o
laudo pericial médico elaborado em juízo concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre o atendimento e o óbito fetal, bem assim pela devida observância da técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso

de Apelação Cível interposto por

ALLIANY GISELLE SILVEIRA DA ROSA SOTT
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
Ação
de Indenização por Ato Ilícito que move em
face de
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
,

julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Sustenta

que
restou comprovado que as rés negaram atendimento adequado à autora, porque alega que
, mesmo com o diagnóstico de aborto e com sangramento,
f
oi deixada por mais
de 6 (seis) horas
esperando a
realização de exame de ultrassom
e após esse período foi informada que não havia vaga para
internação.

Informa que a perícia médica
foi
realizada
após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos dos fatos.

Afirma que ficou comprovado o dano moral sofrido pela autora, que contratou um serviço e o hospital buscado negligenciou suas obrigações de diligê
ncia e cuidado no exercício das atividades.

Acrescenta que ocorreram falhas graves na prestação do serviço
, que agravaram sua condição física e psicológica, já abaladas diante da perda da gestação.

Pugna pelo provimento do recurso, para
julgar procedente a ação, com a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Contrarrazões
de

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e de
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO
HOSPITALAR LTDA.
pelo desprovimento

do recurso
(Id.
216051481 e Id.
216051482).

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de emitir parecer
(Id.
220296695
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se
, na origem,

de
ação de i
ndenização por ato ilícito
, que
ALLIANY GISELLE SILVEIRA DA ROSA SOTT
move em face de
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA
.

A r. sentença julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, para
julgar procedente a ação e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R
$ 100.000,00, em razão da prática de ato ilícito consistente em negativa de atendimento médico.

No caso, a autora narra que foi deixada por mais de 6 (seis) horas esperando a realização de exame de ultrassom e após esse período lhe foi informado que o exame não poderia ser realizado, além disso entende que foi tratada com descaso e a situação teria levado à perda do feto.

A r. sentença impugnada afastou o nexo de causalidade entre a lesão observada pela autora e a conduta das rés (Id. 216051472):

“(...) Na hipótese versada, a parte autora sustenta a responsabilidade do hospital e do plano de saúde, que supostamente deixou de adotar os cuidados necessários para com a paciente, em especial a falta de atendimento rápido e eficaz que se faria mediante a realização da ultrassonografia no local do atendimento a evitar deslocamento da autora, bem como pela falha no atendimento que culminou na morte do feto.

No caso presente, os documentos acostados aos autos pela parte autora, bem como a prova pericial realizada por perito judicial, mostram-se insuficientes para caracterizar e comprovar o nexo causal entre a conduta praticada pela parte requerida e o dano alegado.
(...)

Importante considerar que o médico que atendida no Hospital Femina, Dr. Ângelo
Barrinuevo
Gil Santos, solicitou exame complementares à autora (ID 19511218) e ela foi atendida no Pronto Atendimento da Unimed no mesmo dia (13.08.2018), conforme descrito na Guia 72815907, não havendo que se falar em morosidade.
(...)

Ainda, em análise ao óbito, o perito judicial reforçou que no caso de deslocamento prematuro da placenta, mesmo com atendimento médico adequado, não se pode evitar o risco do óbito fetal
(...)”.

O laudo pericial médico elaborado em juízo concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o óbito fetal, bem assim que não houve inobservância técnica (Id. 216051464):

“(...) CONCLUSÃO

Após minuciosa análise pericial do caso em tela, bem como da aplicação da propedêutica médico legal, como coleta de relato da periciada, exame clinico, estudo detalhado dos autos do processo, análise de receitas médicas, de atestados médicos, de exames e prescrições
médicas e de outros tratamentos médicos realizados, após extensa revisão da literatura atualizada pertinente e considerada a legislação vigente, conclui-se que, apesar dos relatos da periciada, não se observam elementos indicativos de inobservância técnica e, portanto, inexiste nexo de causalidade entre o atendimento prestado e
o óbito fetal. (...)”.

De igual forma, o laudo afastou a falha na prestação de serviço alegada pela autora:

“(...) 5.2.5. No caso da Autora, o encaminhamento para outros hospitais para que realizasse os exames sugeridos configura falha na prestação dos serviços?

R: Não, pois no Hospital Femina, não havia vagas para internação, como mostra documento de ID: 19511218 - Pág. 7.

5.2.6. A demora no atendimento para a realização da curetagem trouxe risco a saúde da Gestante?

R: A indicação de internação hospitalar foi realizada no dia em que foi detectado óbito embrionário pelo exame de ultrassonografia (ID: 17502758 – página 2), exame este, datado de 27/08/2018. A indicação de internação hospitalar para realização de curetagem devido a óbito embrionário está datada do mesmo dia, ou seja, 27/08/2018 (vide documento de ID: 17502760 – página 1)

5.2.7. Houve negligência, imprudência ou imperícia por parte dos profissionais envolvidos (Requeridos)?

R: Não há elementos de convicção que sejam sugestivos de inobservância técnica pelos profissionais e partes envolvidas como réus.

5.2.8. Houve a ocorrência de erro médico quando da ocasião da retirada do feto, bem como se a Requerente foi submetida a tratamento imprudente e desidioso após o parto?

R: Cabe apenas ao Magistrado a conclusão por erro médico. Este perito não observou elementos documentais que indicassem inobservância técnica do ponto de vista de prestação de assistência médica dos réus envolvidos.

5.2.9. Houve ofensa a integridade corporal e à saúde da mãe? Qual o instrumento ou meio que produziu a
ofensa?;

R: Não há elementos de convicção que permitam afirmar a existência de ofensa à saúde da mãe.

5.2.10. Houve situação de abandono? Se sim, o abandono contribuiu para o evento morte?

R: Não. Há documentos que comprovam a existência de atendimento médico, realização de exames médicos e tratamento em tempo hábil.

5.2.11. Houve omissão de
assistência ou de socorro? Da omissão de assistência, ou de socorro, resultou a
morte?;

R: Não houve omissão de assistência ou socorro. Notam-se, nos autos do processo, receitas médicas, relatórios de atendimentos médicos, solicitações de exames de ultrassonografia, prescrições médicas e relatório cirúrgico de curetagem.

(...)”.

No caso, verifica-se que, apesar de
a autora ter alegado que a perícia foi realizada 5 (cinco) anos após a ocorrência dos fatos, não teceu comentários sobre qual seriam os erros do documento, máxim
e porque, ao que parece, analisou a documentação médica por completo.

É de se perceber que
a autora
não sustentou eventuais equívocos n
a análise realizada
pelo perito judicial, nem sequer requereu a sua intimação para prestar esclarecimentos.

Assim, se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada ou
de equívoco no exame dos documentos
pela perícia, não há falar-se em reforma da
sentença que se baseou na conclusão do la
udo
elaborado por
especialista.

Assim, não comprovada a prática de ato ilícito pelas rés, nem mesmo o nexo de causalidade entre a conduta das rés e as lesões alegadas pela autora, é caso de manter a sentença de improcedência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO QUE TERIA CULMINADO NA MORTE DO FETO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Conclusão pericial no sentido de que os atendimentos seguiram os protocolos vigentes na literatura médica – Descolamento da placenta ocorrido de forma abrupta – Fatalidade - Não caracterizada imprudência, negligência ou imperícia por parte dos prepostos do hospital – Nexo de causalidade inexistente – Responsabilidade civil não configurada – Sentença ratificada – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1013592-43.2019.8.26.0224 Guarulhos, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/11/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
.

“
RESPONSABILIDADE CIVIL – Atendimento médico – Alegação de falha no atendimento à gestante - Descolamento prematuro de placenta – Óbito do feto e retirada do útero materno – Perícia médica que concluiu pela regularidade do atendimento oferecido - Ausência de prova quanto ao nexo causal – Responsabilidade afastada – Sentença mantida – Honorários advocatícios reduzidos - Recurso provido em parte
”
(TJ-SP - AC: 10403408220158260053 SP 1040340-82.2015.8.26.0053, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 14/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2019)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOSPITAL PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARTO PREMATURO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO INADEQUADO E INEFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚBITA OCORRÊNCIA DE TOTAL DESLOCAMENTO DA PLACENTA. EVENTO IMPREVISÍVEL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. À relação jurídica mantida entre as partes, em virtude de contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, aplicam-se as normas relativas ao direito do consumidor, por enquadramento destas nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º, do Estatuto Protetivo. Os hospitais e demais estabelecimentos de saúde respondem objetivamente quanto às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito, à luz do disposto no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. À míngua de comprovação de eventual falha na prestação dos serviços hospitalares ou de eventual erro médico, não há que falar em responsabilidade civil do hospital. O contexto probatório, com a realização de prova técnica, não apontou falha no atendimento ofertado à gestante, tendo sido claro e conclusivo no sentido de que, a despeito da súbita ocorrência de total descolamento prematuro de placenta, qualificada como evento imprevisível, foi realizado rápido diagnóstico pelo corpo clínico e prontamente executado o parto cesáreo. Inexistindo demonstração do ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo neonato e eventual erro na conduta do profissional médico, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada
”
(TJ-DF 07182998220188070001 DF 0718299-82.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/12/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO - MORTE DO NASCITURO POR DESCOLAMENTO DA PLACENTA - PROVA TÉCNICA - EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE NEGLIGÊNCIA OU
IMPERÍCIA MÉDICA - ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL QUE, MESMO SENDO OBJETIVA, DEVE SER AFASTADA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE QUE QUALQUER CONDUTA
REALIZADA PELO HOSPITAL OU POR SEUS PREPOSTOS TENHA DADO CAUSA AO EVENTO DANOSO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - AC - 1576084-2 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas - Unânime - J. 21.03.2017)
”
(TJ-PR - APL: 15760842 PR 1576084-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 21/03/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2061 04/07/2017)
.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024